Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-82.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001002-82.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), WAGNER GUILHERME CAVALCANTE DE MACEDO - CPF: 011.268.052-62 (IMPETRANTE), EVERALDO CAVALCANTE GOMES - CPF: 665.531.482-87 (IMPETRANTE), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), D. VIEIRA DE SOUZA - CNPJ: 36.921.743/0001-41 (IMPETRADO), D. VIEIRA DE SOUZA - CNPJ: 36.921.743/0001-41 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº
1001002-82.2025.8.11.9005.

Agravantes:
WAGNER GUILHERME CAVALCANTE DE MACEDO e EVERALDO CAVALCANTE GOMES.

Autoridade Coatora:
Dra. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO, Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta.

Agravado: D. VIEIRA DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento liminar da petição inicial de mandado de segurança. Os agravantes pretendem a reforma da decisão e a concessão da segurança, alegando ilegalidade na negativa de medida constritiva no curso de execução em trâmite no Juizado Especial. O agravado, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) examinar se, no caso concreto, há situação excepcional de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique o afastamento da regra de irrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 576.847/BA (Tema 77 da Repercussão Geral), reconhece a inadmissibilidade de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial, em razão da opção legislativa pela irrecorribilidade dessas decisões, como instrumento de efetivação da celeridade processual.

A decisão interlocutória impugnada pelos agravantes não apresenta qualquer traço de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o que afasta a possibilidade de excepcional cabimento do mandado de segurança.

A aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil (art. 797 e seguintes do CPC) deve respeitar os princípios orientadores do microssistema dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade e a economia processual, conforme previsto no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

A tentativa de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal configura burla ao sistema recursal restrito dos Juizados Especiais, sendo inadmissível, conforme pacífico entendimento das Turmas Recursais.

A eventual ilegalidade ou prejuízo decorrente da decisão interlocutória poderá ser arguida por ocasião do recurso inominado, respeitando-se assim a estrutura processual do Juizado Especial.

O agravo interno revela nítido caráter protelatório, diante da manifesta improcedência das alegações e da jurisprudência consolidada sobre o tema, justificando-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
É incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
A aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais deve observar os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.
O uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal configura burla ao sistema processual dos Juizados Especiais e deve ser coibido."

_____________________________________________

A interposição de agravo interno contra decisão amparada em jurisprudência pacífica e em manifesta legalidade enseja multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 46; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, 797, 835 e 866; RE 576.847/BA (Tema 77 de Repercussão Geral).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.847/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06.08.2009.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos manejados pelo agravante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Os agravantes postulam a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

O agravado, devidamente intimado, deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que rejeitou os embargos manejados pelo agravante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática atacada não comporta reforma, pois o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais.

Como bem fundamentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 576.847/BA (Tema 77 de Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista que a Lei nº 9.099/95 consagrou a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias como forma de assegurar a celeridade processual.

Ao contrário do que sustentam os agravantes, a excepcionalidade apontada para justificar o cabimento do mandado de segurança não se verifica no caso concreto. Para que seja admissível o mandado de segurança contra decisão judicial nos Juizados Especiais, é necessária a demonstração de situação absolutamente teratológica, com manifesto abuso de poder ou flagrante ilegalidade, hipótese que não se configurou na espécie.

A decisão da Magistrada que indeferiu o pedido de auto de constatação e penhora está devidamente fundamentada, tendo sido aplicados os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente os da celeridade e simplicidade, previstos no artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Não há ilegalidade na exigência de comprovação mínima do vínculo do imóvel com o executado antes da realização de diligências que mobilizam a estrutura do Poder Judiciário.

É importante ressaltar que, no sistema dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são irrecorríveis por opção legislativa expressa, podendo ser impugnadas posteriormente quando da interposição do recurso inominado. Essa sistemática visa precisamente a evitar a paralisação do procedimento com recursos contra decisões incidentais, em clara homenagem ao princípio da celeridade processual.

Quanto à alegação de violação aos artigos 797, 835, V, XII e XIII, e 866, §1º, do CPC, observo que a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil deve ser compatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. No caso em análise, a decisão questionada está em sintonia com o espírito da Lei nº 9.099/95, privilegiando a simplicidade e economia processual.

Ademais, a pretensão dos agravantes de utilizar o mandado de segurança como via alternativa ao recurso próprio (no caso, o agravo de instrumento, inexistente no microssistema dos Juizados Especiais) configura tentativa de burlar o sistema recursal estabelecido pela Lei nº 9.099/95, o que não se pode admitir.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido da impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, conforme acertadamente apontado na decisão monocrática ora impugnada.

Por fim, cumpre destacar que os agravantes não ficam desamparados, uma vez que eventual prejuízo poderá ser reparado quando da interposição do recurso adequado contra decisão final, momento em que poderão rediscutir a questão. Assim, não há que se falar em violação do princípio da efetividade ou em ausência de meio eficaz para impugnar a decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025